Tribunal: CARF
Processo: 10830.009693/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.009693/2007-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCIO DE SOUZA LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a glosa pela falta de comprovoção através de documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 77) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 64/67), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física relativa ao ano-calendário de 2004, emitida em face do
contribuinte acima identificado, decorrente de:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009693/2007-61
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009693/2007-61

- glosa de dedução no valor de R$ 17.519,41 por falta de
comprovação;
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR FONTE
- glosa de R$ 27.389,50 por não constar o valor informado
de DIRF apresentada pela fonte pagadora (Xerox Comércio e Industria Ltda.).
Foi constituído o seguinte crédito tributário:
IRPF – suplementar (sujeito a multa de ofício)
1.807,18
Multa de ofício (passível de redução)
1.355,39
Juros de mora (calculados até 28/09/2007)
632,33
IRPF (SUJEITO A MULTA DE MORA)
10.273,82
Multa de mora
2.054,76
Juros de mora (at ́e 28/09/2007)
3.594,80
CREDITO TRIBUTARIO APURADO
19.718,28
Enquadramento Legal: arts. 1o ao 3o e §§ 8o e 9o da Lei
7.713/88; arts. 1oo E 15 da Lei 10.451/2002; arts. 43,841, inciso II do Decreto
3.000/99 (RIR).
Em impugnação de fl.1/2 alega o contribuinte, em resumo,
que:
- a verba recebida é decorrente de ação trabalhista e que
conforme guia judicial no 447/2004 página 763 foram transferidos para os
cofres públicos R$ 27.389,50 a título de IRRF; o valor de R$ 13.911,27 a título
de INSS da reclamada, R$ 3.608,14 a título de INSS da reclamante e o valor de
R$ 193.018,83 liberado para o reclamante.
Mediante despacho de fls.43/45 desta Terceira Turma,
visando adequada instrução dos autos e eventual complementação do
lançamento em apreço, o processo foi baixado em diligência.
Cientificado o contribuinte do mencionado despacho, o
mesmo solicitou prorrogação do prazo para apresentação dos documentos
solicitados tendo em vista dificuldades de desarquivamento dos autos judiciais
para retirada das peças requisitadas. Todavia, até a presente data, nada foi
apresentado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO INDEVIDA PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA..
Comprovada, em parte, a efetividade da contribuição à previdência
oficial deduzida pelo contribuinte, restabelece-se nessa medida, a
dedução pleiteada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR FONTE.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009693/2007-61

Comprovado nos autos que o contribuinte assumiu o ônus da retenção,
deve ser restabelecida a dedução pleiteada. Por outro lado, em
consonância com a legislação de regência deve o rendimento
correspondente ao imposto de renda retido, ser incluído na base de
cálculo:

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se manifestando:

(...)
Disto se conclui, no que tange ao valor do IRRF declarado e
que foi glosado por não constar de DIRF, que referida compensação no valor
de R$ 27.389,50 deve ser restabelecida por estar configurada a efetividade da
retenção e da transferência deste valor aos cofres públicos. Por outro lado, em
consonância com o disposto no art. 12, inciso V da Lei 9.250/1995 a seguir
transcrito, e por não ter o contribuinte, apesar de intimado a fazê-lo, prestado
qualquer esclarecimentos quanto aos rendimentos tributáveis declarados, deve
o rendimento correspondente ao imposto de renda retido, ser incluído na base
de calculo:
(...)
No que se refere à dedução de Previdência Privada no valor
de R$ 17.519,41 que também foi objeto de glosa, por falta de comprovação, em
razão do acima exposto deve a dedução a este título, em parte, no valor de R$
3.608,14 ser restabelecida. Quanto à parcela no valor de R$ 13.911,27 por se
referir ao INSS de responsabilidade da reclamada, é indevida a pretensão do
contribuinte de dedução deste valor, ficando mantida a glosa.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
Solicito ao CONSELHO DE CONTRIBUINTES reconsiderar
a decisão tomada, uma vez que se trata de verba recebida em
ação trabalhista, sendo que a própria RECEITA FEDERAL
modificou seus procedimentos para cobrança de IRPF, nestes
casos, por entender não corresponder a realidade temporal dos
fatos (tempo de serviço, as verbas são integralizadas ou seja,
13o, férias e outros que não são tributados são somados em um
único montante e cobrados e taxados em outra realidade
temporal (ano em que se recebe os valores liberados na
sentença judicial).
Pelo exposto acima e entender que meu pleito está baseado na
justiça e na realidade atual, reafirmo o meu pedido de
reconsideração.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009693/2007-61

O contribuinte foi cientificado em 31/10/2011 (e-fl. 76); Recurso Voluntário
protocolado em 25/11/2011 (e-fl. 77), assinado pelo próprio contribuinte.
A r decisão primeira fincou entendimento estribado nos documentos carreados aos
autos pelo próprio recorrente e julgou procedente em parte a impugnação.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio.
Computando os autos, verifico que às e-fls. 48/50 consta o Despacho da 3a Turma
da DRJ/SP2, encaminhando os autos à DRF de Campinas para as seguintes providências:
a) intimar o sujeito passivo a justificar a divergência dos valores pagos na ação
trabalhista n° 1833/1999-6, onde consta o valor de R$ 193.918,83, sendo que foi
oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual tão somente o valor de R$
74.034,39;
b) intimar o contribuinte a juntar peças extraída dos autos do processo
trabalhista n° 1833/1999-6, onde conste a informação dos valores pagos a ele no
ano-calendário de 2004, discriminadamente por tipo de verba;
c) intimar o sujeito passivo a apresentar cópia das guias de recolhimento da
contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte, extraídas dos
autos do processo trabalhista n° 1833/1999-6;
d) após análise de toda essa documentação ora requisitada e se for o caso,
proceder à lavratura de lançamento complementar da parte relativa à omissão de
rendimentos;
e) outros dados/informações que julgar convenientes para a elucidação do
presente feito.

Embora tenha solicitado prorrogação de prazo para atender a intimação, até a data
do julgamento de primeira instância os documentos essenciais não foram juntados.
Em sede de Recurso Voluntário, requer a reconsideração da r. decisão, porém não
apresenta mesmo que a destempo, nenhum documento, sendo assim, carece de razão o
recorrente.
É importante anotar que os documentos exigidos às e-fls. 48/50, especialmente as
cópias da ação trabalhista, são fundamentais para se averiguar se as verbas recebidas se trataram
de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, o que as sujeitariam a regime tributário
diferenciado, consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS. Sem tais provas, fica inviabilizada essa análise por este
Colegiado.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.103 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009693/2007-61

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital